Tribunal: TJDFT
Processo: 0753356-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM BAIXA DE PROTESTO. DISTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DÉBITO QUITADO. IRREGULARIDADE DO PROTESTO. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR ACIONANTE. LOCAL COMPREENDIDO NA QS 11 DO AREAL (LC DISTRITAL N° 958/2019). LOCALIDADE NÃO INCLUÍDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. ÁREA COMPREENDIDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. JURISDIÇÃO RESERVADA À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS (RESOLUÇÃO TJDFT no 4/2008, art. 2o, §8o). OPÇÃO DO CONSUMIDOR COINCIDENTE COM O LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO JUÍZO SUSCITADO.
1. A área que compreende as quadras QS 06 a 11 do Areal, excetuada a área pertinente à QS 07 na qual sediada a Universidade Católica, encontra-se compreendida na Região Administrativa de Arniqueira (Lei Distrital n° 6.391/2019), que, para fins jurisdicionais, está inserida na Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Resolução TJDFT n° 4/2008, art. 2°. §8°), daí resultando que, tendo nela o consumidor domicílio – QS 11 do Areal –, sobeja impassível a competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras para o processamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito que manejara, porquanto correspondente ao local em que é domiciliado.
2. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.